Tribunal: TJMT
Processo: 1017265-54.2021.8.11.0042
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-10-12
Data de publicação: 2022-10-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1017265-54.2021.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), RODRIGO PABLO RODRIGUES DA SILVA - CPF: 070.181.531-07 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), JOVANIL JOSE TEIXEIRA SILVA - CPF: 899.014.101-00 (TERCEIRO INTERESSADO), WILLIAN FORTALEZA DA SILVA - CPF: 038.163.741-74 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS –CONDENAÇÃO –
RECURSO DA DEFESA
–
1)
ILEGALIDADE DA BUSCA PESSOAL E DOMICILIAR

– IMPROCEDÊNCIA – EXISTÊNCIA DE JUSTA CAUSA E FUNDADAS RAZÕES QUE AUTORIZA A AÇÃO POLICIAL E INGRESSO NA RESIDÊNCIA –
1.1)
ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVAS – DENÚNCIA ANÔNIMA DA PRÁTICA DO COMÉRCIO DE DROGAS NA RESIDÊNCIA DO RÉU –DILIGÊNCIA REALIZADA PELA POLÍCIA CONFIRMANDO A PRÁTICA CRIMINOSA – APREENSÃO DE 43,19 GRAMAS DE PASTA BASE DE COCAÍNA E UMA BALANÇA DE PRECISÃO – CRIME DE NATUREZA PERMANENTE – EXCEÇÃO CONSTITUCIONAL À INVIOLABILIDADE DO DOMICÍLIO – PALAVRAS DOS POLICIAIS EM JUÍZO – NEGATIVA DE AUTORIA ISOLADA – SENTENÇA CONDENATÓRIA MANTIDA –
1.2)
CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA – IMPOSSIBILIDADE – VEDAÇÃO DO PRIVILÉGIO DIANTE DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO – RÉU RESPONDENDO A OUTRAS DUAS AÇÕES PENAIS POR FURTO QUALIFICADO E RECEPTAÇÃO – ATIVIDADE CRIMINOSA EVIDENCIADA – RECURSO DESPROVIDO.

1.
Não há nulidade da busca pessoal e domiciliar e consequente apreensão da droga na posse do réu, que após ver a chegada da polícia joga uma sacola contendo tais produtos, porquanto se trata de crime de natureza permanente a possibilitar o imediato ingresso dos policiais, independentemente de ordem judicial, dado o estado de flagrância antecedido por denúncia anônima e monitoramento que comprovou estar o réu praticando tráfico de drogas na frente da residência.

1.1. Inviável o pleito de absolvição por falta de provas quando o conjunto probatório é suficiente para a manutenção da sentença condenatória, apontando a materialidade e autoria delitiva, restando isolada à versão de negativa de autoria do acusado.

1.2.
A dedicação às atividades criminosas, evidenciada pro outras ações penais em andamento não autoriza a aplicação da causa especial de diminuição de pena do tráfico privilegiado.

RELATÓRIO

Trata-se de
recurso de apelação criminal
interposto em favor de RODRIGO PABLO RODRIGUES DA SILVA, contra sentença editada pelo MM. Juiz de Direito da 9ª Vara Criminal Especializada Delitos Tóxicos da Comarca de Cuiabá/MT (Ação Penal n. 1017265-54.2021), que
o condenou
pela prática do crime do art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, a pena de 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, no regime inicial semiaberto.

Pretende nas razões recursais:
1)
A absolvição do réu em razão da
nulidade da busca pessoal e domiciliar
, ao argumento de que não houve fundada razão para a realização da abordagem do réu:

“Não há qualquer fundada motivação para a abordagem policial, mesmo porque o Apelante negou a todo momento em seu interrogatório que estivesse vendendo substâncias entorpecentes, tendo afirmado que estaria dentro de sua residência.”
(ID 139965744-pag. 05).

1.1)
Absolvição por ausência de provas, ao argumento de que
“O Apelante negou qualquer envolvimento com a prática delitiva, afirmou desconhecer a procedência da droga, esclarecendo que a policia chegou com a sacola dizendo que seria sua.”
(ID 139965744-pag. 18).

Alternativamente: 1.2
)
O reconhecimento do tráfico privilegiado por preencher todos os requisitos necessários para a causa especial de diminuição de pena (ID 139965744).

Em sede de contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo desprovimento do recurso defensivo (ID137965746).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do Dr. JOSÉ NORBERTO DE MEDEIROS JÚNIOR é pelo
desprovimento
do recurso da defesa (ID 139542679):

“Sumário: Apelação Criminal – Tráfico de drogas – Condenação – Irresignação defensiva – Preliminarmente: Nulidade da revista pessoal, ante violação do art. 240, §2º, do CPP – Inocorrência – O contexto probatório demostra que, por ocasião da prisão em flagrante, havia fundada suspeita sobre a conduta do réu – Mérito: Requestada a absolvição por insuficiência probatória – Impossibilidade – Prova inequívoca quanto à autoria e materialidade delitivas – Palavra dos policiais que participaram da diligência – Reconhecimento e aplicação da causa de diminuição do §4º da Lei nº 11.343/06 – Inaplicabilidade – Não preenchimento dos requisitos necessários para a concessão do beneplácito –
Pelo desprovimento do recurso.”

É o relatório.

VOTO

De acordo com a denúncia, no dia 06/11/2021, por volta das 16h30m, na rua 02, n.º 25, quadra 02, bairro Nova Vitória, nesta cidade de Cuiabá-MT, o apelante RODRIGO PABLO RODRIGUES DA SILVA
foi preso em flagrante delito por vender e trazer consigo drogas
, para outros fins que não o consumo próprio, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Segundo consta a equipe GAP, do 9° BPM,
recebeu uma denúncia anônima de que no endereço acima citado, estaria ocorrendo a mercancia ilícita de entorpecentes
; sendo assim, a equipe transmitiu essa informação a Agência Local de Inteligência do 9° BPM, que fez o monitoramento do local.

Então, na data do fato,
durante a realização do monitoramento, os agentes obtiveram êxito em visualizar o denunciado realizando a venda de entorpecentes em frente a residência apontada
; imediatamente a equipe de Inteligência solicitou o apoio da guarnição para realizar a abordagem no denunciado.

Ato contínuo,
tendo percebido a aproximação da guarnição, o denunciado correu e pulou um muro para dentro do quintal de sua residência
, momento em que foi flagrado pela guarnição
, jogando um invólucro branco
e um objeto metálico por cima do muro; antes que entrasse no interior de sua casa, na tentativa de fugir da abordagem policial, o denunciado soltou os dois cachorros da raça pitbull, que correram raivosos em direção aos agentes, sendo necessário efetuar disparos de arma de fogo na direção dos cachorros para evitar o ataque dos animais e preservar a integridade física dos componentes da guarnição.

Em seguida,
obtido êxito em alcançar e abordar o denunciado, foi procedida a busca pessoal e localizada, no bolso da bermuda do denunciado, a quantia de R$ 102,00
(cento e dois reais).

Após a abordagem a guarnição retornou ao local onde o denunciado havia jogado os objetos e apreendeu um invólucro, de cor branca, contendo 01 (um) pedaço grande de substância análoga a pasta base de cocaína, 01 (uma) porção menor de substância análoga a pasta base de cocaína, mais fragmentos da mesma substância e 01 (uma) balança de precisão
em perfeito funcionamento.

Em entrevista com o denunciado, os agentes questionaram sobre os materiais apreendidos, momento em que o mesmo revelou ser de sua propriedade e que estaria há aproximadamente um mês realizando a venda de drogas naquele local, pois estava passando por dificuldades financeiras.

Consta nos autos também que foram prestados os devidos cuidados ao animal ferido, sendo ele conduzido até a Clínica Veterinária do Povo, onde ficou sob os cuidados da veterinária Dra. Nathalia Macedo, CRMV 5616/MT.

O laudo pericial n.° 3.14.2021.80736-01, acostado às fls. 13/17-IP, atestou que as porções apreendidas, de material sólido, de coloração amarelada, no formato de pedras, acondicionada em fragmento plástico, de coloração branca, fechado por nó do próprio material, pesando 73,19 g (setenta e três gramas e dezenove centigramas), apresentaram resultado
POSITIVO para COCAÍNA
, substância entorpecente, de uso proscrito no Brasil, considerada capaz de causar dependência física e psíquica, elencada na lista F1 da Portaria n.° 344/ANVISA/MS.

Já o laudo pericial nº. 3.14.2021.80837-01, acostado às fls. 44/45-IP, atestou que
a balança digital
, de cor cinza, apreendida, apresentou resquícios de cocaína. Interrogado na delegacia, às fls. 19/21-IP, o denunciado, contrariando todas as evidência, negou qualquer envolvimento com a droga apreendida.

Em consulta aos seus antecedentes criminais, verificou-se que o denunciado responde a outras duas ações penais, sendo uma pela prática do crime de furto qualificado, conforme autos n.º 0031942-82.2016.811.0042 – Código 454706, perante o Juízo da 5ª Vara Criminal desta Comarca, e outra pela prática do crime de receptação, conforme autos n.º 0027613-90.2017.811.0042 – Código 488089, perante o Juízo da 3ª Vara Criminal desta Comarca.

Pelo narrado, tem-se que a informação recebida, a abordagem realizada devido ao monitoramento realizado pela equipe de Inteligência, o encontro de cocaína, somada a apreensão de dinheiro e de balança com resquícios de cocaína, comumente utilizada na mercancia ilícita, evidenciam que o denunciado comercializava drogas para auferir lucro fácil, de forma ilícita, ainda mais que estava desempregado e confessou aos policiais que realizava a mercancia, devido a dificuldades financeiras, e que as drogas encontradas se destinavam ao comércio criminoso. Assim, o caso em tela demonstra a materialidade e indícios suficientes de autoria para a configuração do crime de tráfico de drogas, de modo a dar ensejo a instauração de procedimento criminal contra o denunciado.”

Por esses fatos, o apelante foi condenado pela prática de tráfico de drogas, nos termos da sentença, da qual recorre, pleiteando o que se segue:

DA NULIDADE DA BUSCA PESSOAL E DOMICILIAR

Busca a defesa do acusado, nulidade da busca pessoal e domiciliar, alegando, em síntese, ausência de fundadas razões.

A pretensão defensiva não deve ser acolhida.

A matéria foi debatida na sentença originária, oportunidade em que o juízo sentenciante observou ser legítima a ação policial, amparada não apenas pela denúncia anônima anteriormente recebida, mas também diante do monitoramento e vigilância realizada no local que possibilitou comprovar a ocorrência do comércio ilícito de drogas por parte do acusado:

“...em razão da busca pessoal realizada no acusado, pois, ao que se têm, os policiais militares receberam denúncia anônima, a qual informava que o réu estaria realizando a venda de entorpecentes em sua residência. Assim, consta que os policiais repassaram a denúncia para a equipe de inteligência, a qual realizou o monitoramento e vigilância do local, oportunidade em que flagraram o réu realizando a venda de drogas.

Ainda, consta que a guarnição fardada foi chamada no local para realizar a abordagem do réu, onde localizaram entorpecentes, balança de precisão e valores em dinheiro.”
(Sentença – ID 137965729 – pag. 78).

No presente caso dos autos, a apreensão da droga com o réu encontra-se legitimada na exceção prevista na Constituição Federal (art. 5º, XI), haja vista ficar demonstrado que a prisão do recorrente se concretizou após a polícia fazer o acompanhamento, como bem ressai do depoimento do policial JOVANIL JOSÉ TEIXEIRA SILVA, ao ser ouvido na fase judicial:

“...Que nós chegamos através da pessoa dele,
por uma denuncia anônima, em que o denunciante informava que no bairro Nova Vitória, quadra 2, casa 2, numero 25, o individuo estaria realizando a venda de entorpecente naquele local
(...);
Que era a casa do réu
; Que então repassamos essa informação para a inteligência do batalhão e o pessoal deslocou até próximo da residência dele;
Que a inteligência fez o monitoramento do local e flagraram o individuo Rodrigo fazendo a venda de entorpecentes em frente a sua residência;
Que então a equipe de inteligência solicitou apoio da nossa guarnição para fazer a abordagem do suspeito; Que fomos até o local; Que quando o réu visualizou a guarnição ele saiu correndo e pulou o muro da sua residência, onde foi acompanhado; Que no momento que nós íamos pular o muro, vimos ele jogando os objetos por cima do muro; Que era um involucro branco e um objeto metálico; Que a guarnição conseguiu pular o muro da residência dele; Que na tentativa dele fugir do flagrante, ele soltou seus cachorros em direção a guarnição (...); Que logramos êxito em realizar a abordagem; Que foi localizado com ele o valor de R$ 102,00 (...); Que eu fui até o local que ele tinha jogado os objetos; Que tinha uma porção grande de substância análoga a pasta base, uma porção menor, vários resquícios e uma balança de precisão; Que ele confirmou a propriedade e a venda dos entorpecentes naquele local; Que ele disse que estava fazendo a venda há um mês (...)”.

O depoimento acima é corroborado pelo testemunho do policial WILLIAN FORTALEZA DA SILVA, também na fase judicial.

Desse modo, a versão defensiva de que a busca pessoal se deu sem fundadas razões e que a busca domiciliar é ilegal não condiz com a realidade fática constantes nos depoimentos supra dos policiais que prenderam o réu em flagrante, bem como declararam que presenciou ele correndo e jogando uma sacola, que posteriormente foi comprovado se tratar de droga e balança de precisão.

Desse modo o trabalho da Polícia, consistiu na denúncia anônima que acabou confirmada pelas posteriores diligências e confirmação de que o réu fazia a venda de droga na frente de sua residência, tais fatos e circunstâncias, como ocorreram legitimam a atuação dos agentes de segurança pública, não só diante da fundada suspeita mas porque foi possível presenciar o apelante realizando o comércio de droga na frente da sua casa.

Assim, os agentes da polícia atuaram em fiel observância à legalidade, inerente ao ofício de prevenção de crimes e condutas contra a ordem pública, conforme decidido pelo STJ,
verbis:

(STJ)

“A abordagem policial decorre do poder de polícia inerente à atividade do Poder Público que, calcada na lei, tem o dever de prevenir delitos e condutas ofensivas à ordem pública”
(HC 385.110/SC, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 06/06/2017, DJe 14/06/2017).

A polícia militar atua em nome do Estado, tendo como finalidade a salvaguarda da ordem pública e, no caso, as fundadas razões, ao contrário do que sustenta a defesa, estão configuradas diante do caso concreto e, não há qualquer elemento que possa tornar ilegítima a atuação dos agentes da polícia, ao menos não ficou comprovado pela defesa.

Ademais, pacífico o entendimento no sentido de que, tratando-se de crime de
natureza permanente:

“...nos casos de tráfico ilícito de substância entorpecente, crime de natureza permanente, cuja consumação se protrai no tempo, a busca domiciliar e pessoal não constitui prova ilícita, pois ficou evidenciada a figura do flagrante delito, o que, a teor do disposto no art. 5º, inciso XI, da Constituição Federal, autoriza o ingresso, ainda que sem mandado judicial, no domicílio do investigado. (Precedentes). (...)”.
(STJ. HC 368135/AM. Relator(a) Min. FELIX FISCHER. QUINTA TURMA. Data do Julgamento 25/10/2016. DJe 14/11/2016).

Diante disso, não vejo ilegalidade na apreensão da droga realizada por ocasião dos fundados motivos que gerou a prisão em flagrante do apelante não havendo se falar em ilegalidade na busca pessoal ou domiciliar.

DA ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVAS

Como observado na sentença,
a materialidade do crime de tráfico

de drogas
está evidenciada nos autos pelo Laudo Pericial nº 3.14.2021.80736-02, que apontou sem dúvidas que o produto apreendido se tratava de “COCAÍNA”, ainda, Boletim de Ocorrência (pag. 87/89-PDF), Termo de Exibição e Apreensão (pag. 68-PDF) e Auto de Prisão em Flagrante Delito (pag. 66-PDF).

Quanto à autoria delitiva, temos
os depoimentos dos policiais que efetuaram a diligência e a prisão em flagrante do apelante.

Na oportunidade, e como acima já adiantado, temos as declarações do policial militar JOVANIL JOSÉ TEIXEIRA DA SILVA,
que na fase judicial
, destacou o recebimento de denúncia anônima onde delatava que no bairro Nova Vitória, casa 02, quadra 02, nº 25, havia um indivíduo comercializando drogas no local. Observou que as indicações seria da casa do apelante.

Narrou que diante da informação se deslocou para próximo à residência do apelante, e passou a fazer monitoramento naquele local, ocasião em que foi possível ver o apelante RODRIGO comercializando droga em frente a sua residência.

Que após tal constatação é que foi acionado apoio da sua guarnição policial para realizar a abordagem do apelante e, ao se aproximarem o recorrente
saiu correndo e pulou o muro de sua residência
, o qual foi acompanhado pela guarnição e pode ver o momento em que apelante jogou alguns objetos por cima do muro, os quais eram um invólucro branco e um objeto metálico. Que só após o réu RODRIGO ser detido é que foram averiguar o produto que havia sido por ele jogado, constatando ser a droga e uma balança de precisão.

Avançando nas declarações do policial JOVANIL JOSÉ TEIXEIRA DA SILVA, destacou o ministério público, verbis:

“Continuando o seu depoimento, o policial Jovanil relatou em juízo que ele mesmo voltou ao local em que o apelante havia jogado os objetos anteriormente, onde encontrou um invólucro grande contendo uma porção grande de substância análoga a pasta base de cocaína, uma outra porção menor e vários resquícios da mesma substância, e uma balança de precisão em funcionamento. A seguir, o policial retornou ao local de abordagem do recorrente, e o indagou sobre o material apreendido, tendo o apelante respondido que era da propriedade dele e, em seguida, afirmado que estava naquele local vendendo drogas aproximadamente um mês, devido o mesmo se encontrar com dificuldades financeiras. Diante da confissão, foi dado voz de prisão ao apelante, bem como foi prestado socorro ao animal machucado em uma clínica veterinária. Após o recorrente, sem lesão corporal, foi entregue na delegacia. Ademais, o policial voltou a confirmar que o apelante confessou que estava vendendo drogas em decorrência de dificuldades financeiras.”

Na sequência,
temos as declarações do policial militar WILLIAN FORTALEZA DA SILVA, também ouvido em juízo,
verbis
:

“(...) Que recebemos uma denuncia anônima, que informava que nesse local estava ocorrendo o comércio e o tráfico de drogas; Que nós ativamos a equipe de inteligência do 9ª Batalhão, a qual se fez presente no local; Que na data do fato a equipe de inteligência
avistou ele realizando o comércio de entorpecentes em frente a sua residência;
Que a equipe fez o contato com a nossa guarnição, para darmos apoio;
Que fomos até o local e o suspeito avistou a equipe e saiu correndo em direção ao muro da casa dele
; Que ele pulou para dentro, então fizemos o acompanhamento
e visualizamos ele jogando um involucro do outro lado de muro; Que acompanhamos o mesmo (...), ele soltou dois cachorros na guarnição
(...); Que conseguimos abordar o Rodrigo, encontramos com ele R$ 102,00 (...);
Que ao retornar no local que havia jogado os objetos, foi localizado uma porção grande de pasta base de cocaína e uma balança de precisão
(...);
Que ele confirmou a venda de entorpecentes, relatando que estava passando por dificuldades financeiras
; Que ele disse que estava vendendo entorpecentes há um já (...); Que a denuncia mencionava o nome, as características dele e do local (...); Que não é de praxe a equipe de inteligência fazer a abordagem, em razão deles não estarem caracterizados; Que a inteligência faz só o monitoramento e aciona o apoio da guarnição (...)”.
(Depoimento extraído da Sentença – ID 137965729-pag. 78).

Contrariando os depoimentos dos policiais militares, temos
o apelante RODRIGO dando sua versão em juízo, momento em que negou
o crime de tráfico,
negou a propriedade do entorpecente
, aduzindo que os policiais teriam dito que a droga encontrada num terreno baldio seria dele:

“(...) Que eu tinha acabado de chegar do serviço; Que eu chego 13h (...); Que nesse dia eu já estava descansando com minha esposa, no quarto
; Que eu escutei os portões balançarem; Que eu sai e vi os policiais em cima do muro e os cachorros latindo, para atacar eles
; Que eu escutei os tiros (...); Que em nenhum momento eu soltei os cachorros, eles nem precisam ficar presos porque lá é tudo murado; Que o muro é quatro metro de altura (...);
Que eu não estava lá fora não, eu estava dentro de casa (...); Que eu sai e os policiais já me enquadraram (...); Que eu não tinha droga
(...); Que eles reviraram tudo lá, queriam bater em mim (...);
Que foram dois policiais em um terreno baldio e vieram com essa sacola e uma balança, falando que era minha; Que não era minha;
Que eles já me algemaram e jogaram dentro da viatura; Que eu não conhecia esses policiais (...);
Que sempre ficava uma gurizada nesse terreno baldio; Que eu saio 6h para trabalhar
e sempre via essa gurizada lá (...); Que nesse dia era sábado, eu tinha voltado mais cedo (...);
Que eu nego que o entorpecente era meu (
...); Que os policiais jogaram isso em cima de mim (...); Que eu trabalho todo dia com meu pai (...); Que eu não sei porque a denuncia falava de mim (...); Que eu não conhecia os policiais que me prenderam (...); Que pode ser que foram essas gurizadas que correram e eles acharam que foi eu (...)”.
(Depoimento extraído da Sentença – ID 137965729-pag. 78).

Por fim, temos o depoimento da testemunha HERMÍNIO RODRIGUES DOS SANTOS, também obtido em juízo, o qual não trouxe maiores elementos capaz de apontar a autoria criminosa ou de inocentar o réu do fato narrado na denúncia, embora tenha dito não saber nada que macule a conduto do acusado:

“(...) Que eu sou vizinho do Rodrigo; Que ele mora do lado da minha casa; Que eu escutei o barulho dos tiros; Que quando eu sai já estava a multidão de gente; Que ficamos olhando (...); Que os policiais ficaram com ele lá uns 40 minutos (...);
Que eu vi o policial vindo aqui no fundo, mas não vi se ele encontrou nada;
Que para mim, ele trabalhava até 1h para fazer a casa; Que eu nunca ouvi falarem nada dele não; Que ele trabalhava fazendo a casa dele (...); Que meu cunhado trabalhava com ele (...)”.

Eis as provas colhidas nos autos.

O teor dos elementos contidos no caderno processual, observando os testemunhos dos policiais que participaram da prisão em flagrante do apelante RODRIGO, entende que são provas suficientes a manter a sentença condenatória.

No que se refere a credibilidade de depoimentos policiais, tais testemunhos são coerentes, verossímil e encontra suporte nos autos, porquanto ambos confirmam os fatos narrados na denúncia, e como bem observado na sentença ratificaram seus depoimentos dados na fase policial.

Neste ponto, as declarações dos policiais que participaram da prisão em flagrante no caso não sofrem qualquer abalo em face da versão apresentada pelo réu RODRIGO, não havendo qualquer razão para desqualificá-los pelo simples fato de serem policiais, mesmo porque, não há qualquer indicativo de que estejam mentindo apenas para prejudicar a recorrente ou faltando com a verdade.

Policiais são funcionários públicos a serviço da sociedade merecendo a normal credibilidade dos testemunhos em geral, a não ser quando se apresente razão concreta de suspeição, o que não ocorre no caso, ao menos não fora demonstrando qualquer indícios de que estivessem faltando com a verdade, ao passo que suas palavras servem a formar o convencimento do julgador, tendo a mesma validade dos demais testemunhos.

Desse modo, os policiais cumprem o dever legal da busca da ordem e a paz social, não tendo nenhum interesse em incriminar inocentes (ao menos não restou provado pela defesa – ônus da prova). “O acusado” sim, tem interesse em provar sua inocência a todo custo, e não está compromissado a falar a verdade a luz do princípio
nemo tenetur se detegere
, que garante a não auto-incriminação.

Assim, não havendo indícios acerca da má fé dos agentes policiais, o ônus da versão apresentada pela defesa é somente sua, como prevê o art. 156 do CPP e, acerca de necessidade de comprovação da versão apresentada, ensina EUGÊNIO PACELLI e DAMÁSIO JESUS:

“Quando a defesa suscitar a incidência de qualquer excludente fática (de fato) da ilicitude (estado de necessidade, legítima defesa etc.) ou mesmo de culpabilidade, haverá uma ampliação do objeto do processo, atribuída, exclusivamente, como regra, a ela (defesa).”
(Comentários ao código de processo penal e sua jurisprudência. 2. ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2011. p. 343).

“Em processo penal, a prova da alegação incumbirá a quem a fizer. É a regra contida na primeira parte da disposição. Assim, a prova deve ser feita por quem alega o fato, a causa ou a circunstância. Se o Ministério Público oferece denúncia contra o réu por crime de homicídio, incumbe ao órgão da acusação demonstrar a prática do fato e sua autoria [...] Agora, se o réu, na resposta escrita (art. 396 e 396-A), alega ter agido em legítima defesa, a ele compete a prova da excludente da ilicitude. O acusador deve provar a realização do fato; o acusado, eventual causa excludente da tipicidade, da antijuridicidade, da culpabilidade ou extintiva da punibilidade.”
(JESUS, Damásio de. Código de processo penal anotado. 24. ed. São Paulo: Saraiva, 2010. p. 186).

Destaco, por oportuno, o juízo tem o conjunto de provas e dele afere elementos capazes de firmar sua convicção sobre os fatos, e, diante de todo apurado, a prova dos autos não deixa dúvidas que a conduta do apelante RODRIGO se subsumiu formal e materialmente ao tipo penal descrito no artigo 33, da Lei 11.343/06, restando comprovada a autoria e a materialidade do delito.

Nesse sentido, trago a jurisprudência:

(TJCE)
“(...) Consolidado o entendimento no STJ no sentido de que "os depoimentos dos agentes policiais merecem credibilidade como elementos de convicção, máxime quando corroborados com outras provas produzidas nos autos, situação da espécie, constituindo-se, assim, elemento apto a respaldar as condenações"
(HC 262.582/RS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 10/03/2016, DJe 17/03/2016).” (AC nº 0508939-81.2011.8.06.000, Rel. Des. Francisco Mauro Ferreira Liberato, Julgado em: 23/08/2017).

(STJ)
“(...) O depoimento dos policiais constitui elemento hábil à comprovação delitiva, mormente na espécie dos autos, em que, como assentado no aresto a quo, inexiste suspeita de imparcialidade dos agentes”.
(AgRg no Resp nº 1514101/SP, Rel. Min. Jorge Mussi, Julgado em: 16/05/2017).

Em arremate, destaco o
Enunciado Orientativo nº 8
, que assim verbera:
“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal.”.

Desse modo, a sentença condenatória é medida que se impõe, devendo ser desprovido a pretensão absolutória.

DA APLICAÇÃO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA - § 4º DO ART. 33 DA LEI 11.343/06

A defesa do réu RODRIGO postula, em pleito alternativamente, o reconhecimento da causa especial de diminuição de pena, do artigo 33, § 4º da Lei 11.343/06.

O juízo sentenciante aplicou a pena-base em seu mínimo legal, mantendo a pena de cinco anos na segunda fase e, na terceira fase deixou de reconhecer a causa especial de diminuição do tráfico privilegiado ao fundamento de que o apelante se dedica a atividade criminosa, ao argumento de que
“...o réu já responde a outros processos criminais...”
(Sentença – pag. 267-PDF).

De fato,
o réu responde a duas ações penais pelo crime de furto qualificado
, nos autos de n°. 003142-82.2016.8.11.0042 – Código 454706, perante o Juízo da 5ª Vara Criminal desta Comarca,
e outra pela prática do crime de receptação
, conforme autos n.º 0027613-90.2017.811.0042 – Código 488089, perante o Juízo da 3ª Vara Criminal desta Comarca.

A figura privilegiada do tráfico de drogas está afastada nas peculiaridades do caso concreto que permite a conclusão de que o agente se dedica a atividades criminosas, como vem decidindo esta Terceira Câmara Criminal,
verbis
:

(TJMT)
“1.
Se o réu responde a ação penal em andamento, há indício de que se dedica a atividades criminosas, o que impede a aplicação da causa especial de diminuição da pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº.
11.343/06. Precedentes do STJ e Enunciado 52 da TCCR/TJMT (É possível considerar inquéritos policiais e ações penais não transitadas em julgado para afastar o tráfico privilegiado); (...)”
(N.U 0003066- 46.2019.8.11.0064, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 16/12/2020, Publicado no DJE 19/12/2020).

Diante do exposto, em
consonância com o parecer
da Procuradoria de Justiça,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto pela defesa de RODRIGO PABLO RODRIGUES DA SILVA, mantendo inalterada a sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/10/2022